Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702310-14.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO CLUBE DO GATO, ASSOCIACAO DOS PROTETORES E CUIDADORES DE ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL - APRAN/DF APELADO: IATE CLUBE DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo PROJETO ADOÇÃO SÃO FRANCISCO – PASF E OUTROS em face do IATE CLUBE DE BRASÍLIA E OUTRO, objetivando a permissão de ingresso da associada Sandra Maria Branchine nas dependências do réu Iate Clube de Brasília para alimentar, dessedentar (dar água) e prestar assistência médico-veterinária à colônia de gatos residente no local. O Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF julgou improcedentes os pedidos iniciais e não conheceu do pedido reconvencional. Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível de ID 32183903, alegando a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente, requer a concessão da tutela de urgência para que seja permitido o ingresso da associada nas dependências do clube para alimentar, dessedentar e prestar assistência médico-veterinária à colônia de gatos residente no local. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, confirmando-se a medida liminar. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, configura-se inadequada a via eleita pelos apelantes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada para o requerimento liminar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 16:56:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador